Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-19.2020.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000236-19.2020.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIA BERTA SEREJO - CPF: 785.932.981-68 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 1.018, §1o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cabível o juízo de retratação da decisão agravada, após a comunicação nos autos a respeito de sua interposição, nos termos do art. 1.018, §1o, do CPC

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

MARIA BERTA SEREJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada Do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Execução Fiscal no 0000236-19.2020.8.11.0082 ajuizado em face de
MARIA BERTA SEREJO
, que
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que houve preclusão
pro judicato
, uma vez que o juízo
a quo
já tinha rejeitado a exceção de pré-executividade.

Assevera, ainda, que a decisão é contraditória, nos termos do art. 1.022, do CPC, sob o argumento que já havia sido proferida decisão anterior, rejeitando a pretensão da apelada.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para manter a decisão quer rejeitou a exceção de pré-executividade.

Contrarrazões apresentada pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 147633243 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida que
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

A parte apelada apresentou exceção de pré-executividade arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente execução fiscal, o qual foi rejeitada pelo juízo
a quo
.

Posteriormente, a parte apelada interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, qual foi deferido o efeito suspensivo.

A interposição do Agravo de Instrumento no 1012089-89.2022.8.11.0000 foi comunicada nos autos – id. 147633224 -.

Diante da interposição do agravo de instrumento, o juízo
a quo
reconsiderou sua decisão e exerceu o juízo de retratação para reconhecer a ilegitimidade da parte apelada, nos seguintes fundamentos – id. 147633232:

Diante do exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1.
No exercício do Juízo de retratação (CPC, art. 1.018, §1o), efetivado em razão do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012089-89.2022.8.11.0000,
interposto pela parte executada (Id. 88024485) contra a decisão proferida em
26.5.2022
(Id. 85951568),
ACOLHO
a exceção de pré-executividade contida no Id. 62490134, por conseguinte,
RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA
da executada MARIA BERTA SEREJO, bem como
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamente no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

2.2.
Deixo de condenar a parte exequente MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.3
. Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória,
CONDENO
o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça).

2.4. DETERMINO
o levantamento de eventuais penhoras em nome da parte executada, bem assim do valor depositado a título de garantia do Juízo (Id. 87834217).

2.5.
Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7.
Encaminhe-se as informações requisitadas pela d. Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012089-89.2022.8.11.0000,
Desembargadora MARIA HELENA BEZERRA RAMOS, prestadas por este Magistrado na presente data por meio do Ofício n. 028/2022-GAB.

2.8.
P.R.I.C.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se quanto à possibilidade ou não do juízo de retratação exercido pelo juízo
a quo
.

Com efeito, é certo que é plenamente cabível o juízo de retratação da decisão agravada, após a comunicação nos autos a respeito de sua interposição, nos termos do art. 1.018, §1o, do CPC, como se vê:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

L
ogo, não há que se falar em preclusão ou contradição, posto que a retratação de agravada é plenamente possível, conforme permite o art. 1.018, §1o, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AÇÃO MOVIDA CONTRA O POSSUIDOR. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PENHORA DA POSSE SOBRE IMÓVEL GERADOR DA EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Cabível o julgamento monocrático, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC/2015 quando o relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Hipótese em que o magistrado prolator da decisão agravada, mediante juízo de retratação, reconsiderou a decisão agravada, aplicando-se ao caso o disposto no § 1o do art. 1.018 do CPC/2015. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-RS - AI: 70076555432 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 16/04/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO. NULIDADE.

1. Medida cautelar em questão que, uma vez deferida inaudita altera parte, foi parcialmente reconsiderada quanto à sua forma de operacionalização após manifestação da parte. Ausência de nulidade por violação ao contraditório na reconsideração.

2. Inexistência de preclusão pro-judicato quanto à reconsideração. Viabilidade de retratação no caso. Inteligência dos artigos 523, § 2o, do CPC/73 e 1.018, § 1o, do CPC/15.

3. Ausência de inépcia recursal. Razões de agravo que infirmam o conteúdo da decisão vergastada.

4. Tendo em vista que a reconsideração levada a efeito na origem visa à manutenção das relações comercias das agravadas, e, por consequência, a própria eficácia da medida cautelar em questão, é caso de desprovimento do recurso.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70067883454 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 29/06/2016, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO, DE RECEBER O BENEFÍCIO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONSTATAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO LHE PERMITAM ARCAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETIMENTO DE SUAS ATIVIDADES OU SEM REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE SEU PATRIMÔNIO.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DO § 1o, DO ART. 1.018,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO PREJUDICADO. O recurso não será conhecido, com fundamento no § 1o, do art. 1.018, do Código de Processo Civil ( CPC).
Depois da comunicação à primeira instância da concessão do efeito ativo requerido neste recurso, a ilustre Magistrada "a quo", em juízo de retratação, reconsiderou a decisão agravada, deferindo ao autor/agravante os benefícios da gratuidade de justiça, o que, implicou perda do objeto do recurso.

(TJ-SP - AI: 21501988320218260000 SP 2150198-83.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/07/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2021)

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023